Tribunal: TJMT
Processo: 1009173-24.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009173-24.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), JOSE ADREANO MAI - CPF: 226.600.200-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CONSULTA E POSTERIOR CIRURGIA DE QUADRIL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, sem fundamentação alguma ofende, diretamente, o art. 489, §1
o
, inciso II do CPC, e art. 93, inciso IX, da Constituição da República

Federativa do Brasil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, proposta por José Adreano Mai, determinou que os entes municipal e estadual disponibilizassem ao Requerente o procedimento cirúrgico
de

Artroplastia Total de Quadril Direito, pág. 20
(id
2989468
).

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que a Juíza singular equivocou-se, ao
determinar a disponibilização do procedimento cirúrgico, sem oportunizar o contraditório aos réus e sem deferir, ou não, a tutela antecipada, bem como sem fundamentar a decisão.

Sustenta que o processo foi redistribuído do Juizado Especial, que reconheceu a sua incompetência, haja vista que o valor da cirurgia de quadril ultrapassa o limite legal de 60 (sessenta) salários mínimos, e o Juízo
a quo
não pdeve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento, a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

A liminar foi, por mim, deferida, para suspender a eficácia da decisão invectivada

(id. 3047583).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do Agravo (id. 3996412).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que o Agravante ajuizou a presente ação, objetivando o sobrestamento da decisão que deferiu a tutela antecipada, pela qual determinou a disponibilização do procedimento cirúrgico, denominado de Artroplastia Total do Quadril Direito.

No caso vertente, verifico que o Agravado propôs a presente demanda no Juizado Especial, objetivando a disponibilização de consulta com cirurgião de quadril, que foi deferida, e sobreveio o relatório médico com o orçamento, comunicando a necessidade superveniente do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de Quadril Direito, orçada, previamente, em R$ 76.358,00 (setenta e seis mil trezentos e cinquenta e oito reais).

Assim, sem decidir sobre o pedido complementar, verificando que o valor da causa foi majorado e ultrapassou o limite legal de 60 (sessenta) salários mínimos, o Juízo Especial declinou da competência para o julgamento da lide, determinando a redistribuição do processo à 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste.

Ato contínuo, o Juízo da 4ª Vara, ao receber o processo, determinou aos Requeridos a disponibilização do procedimento cirúrgico.

Diante do contexto jurídico narrado, verifico que,
in casu
, a probabilidade do direito invocado está presente, na medida que a decisão agravada ordenou ao Agravante a realização do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de Quadril Direito, no prazo de vinte dias, violando, aparentemente, o art. 10 do CPC, haja vista que decidiu a respeito de matéria do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, depois que o processo foi distribuído à Juíza singular.

Não bastasse isso, constato que a decisão agravada é desprovida de qualquer fundamentação, na verdade, não se extraem do
decisum
, os motivos que levaram o julgador a determinar a realização do procedimento cirúrgico, nem mesmo se tem notícias nos autos, com o decurso do tempo, se foi renovado o orçamento.

Dessarte, a decisão agravada é nula, por ausência de fundamentação.

Veja-se, que a decisão foi proferida sem a observância do artigo 93, inciso IX, da CRFB, e art. 489, §1
o
, inciso II, do CPC, fato que penaliza o conhecimento da convicção da Magistrada singular, e dificulta a exteriorização de eventual inconformismo da parte.

O sistema legal pátrio veda a absoluta ausência de motivação (CRF, art. 93, IX, CPC, art. 489), como se deu no caso em apreço, em que, embora não fosse necessário extenso relato ou extensa explanação de motivação, alguma motivação era de rigor
.

Com efeito, um dos princípios constitucionais norteadores do processo é a fundamentação das decisões judiciais. Tal determinação constitucional visa
evitar decisões arbitrárias, por parte dos magistrados, e garantir ao jurisdicionado o direito de compreender os fundamentos do julgamento de seu caso
.

O princípio constitucional da fundamentação e publicidade das decisões judiciais é cláusula essencial ao estado democrático de direito, que se encontra, expressamente, previsto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Consagrando a importância do princípio da fundamentação no ato da prestação jurisdicional,
o atual ordenamento processual civil não apenas o elencou como um dos requisitos essenciais das decisões judiciais, mas, expressamente, tratou das hipóteses de não fundamentação, que estão consubstanciadas no rol exemplificativo do art. 486, §1
o
.

A garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais integra o devido processo legal, consolidado no artigo 5
o
, inciso LIV, da Constituição da República.

Assim, no presente caso,
dada a falta de fundamentação da decisão, verificou-se, por conseguinte, ofensa ao devido processo legal, bem como ao princípio da fundamentação dos atos processuais, sendo de rigor, portanto, a anulação da sentença nos moldes pleiteados,
porque, ao deferir a tutela de urgência, para a realização da referida cirurgia, a Juíza de piso não atribuiu nenhum fundamento, nem mesmo sucinto, para a sua decisão.

Sem motivação, inviável a análise do acerto ou desacerto da decisão, pelo que fica anulada para que outra seja proferida em seu lugar, com exposição dos fundamentos adotados.

Pelo exposto, dou
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apresentado pelo Município de Primavera do Leste, para anular a decisão agravada, por ausência de fundamentação, devendo outra ser proferida fundamentadamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020